Tribunal: TJES
Processo: 5017820-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017820-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: RONALDO SANTOS LOPES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, em razão do bloqueio indevido de valores mantidos na conta do autor, impossibilitando-a de cumprir suas obrigações financeiras e realizar transações comerciais.

2.A recorrente sustentou a inexistência de ato ilícito e a regularidade da conduta adotada, bem como pleiteou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao impedir o acesso da autora aos valores depositados em sua conta; e (ii) avaliar a razoabilidade do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A retenção indevida de valores por instituição financeira configura falha na prestação do serviço, caracterizando afronta aos direitos do consumidor.

5. A ré não demonstrou justificativa plausível para o bloqueio da conta da autora, tampouco providenciou a regularização da situação de maneira tempestiva, tornando-se responsável pelos danos causados.

6. O impedimento de acesso a recursos financeiros compromete a dignidade do consumidor e extrapola o mero inadimplemento contratual, ensejando o dever de indenizar.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença impugnada.

Tese de julgamento:
“O bloqueio indevido de valores mantidos na conta bancária do consumidor, sem justificativa plausível e sem resolução tempestiva, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo o quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017820-61.2024.8.08.0048

RECORRENTE: 99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

RECORRIDA: RONALDO SANTOS LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00, em razão do bloqueio indevido de valores mantidos na conta do autor, impossibilitando-a de cumprir suas obrigações financeiras e realizar transações comerciais.

2.A recorrente sustentou a inexistência de ato ilícito e a regularidade da conduta adotada, bem como pleiteou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário ao impedir o acesso da autora aos valores depositados em sua conta; e (ii) avaliar a razoabilidade do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A retenção indevida de valores por instituição financeira configura falha na prestação do serviço, caracterizando afronta aos direitos do consumidor.

5. A ré não demonstrou justificativa plausível para o bloqueio da conta da autora, tampouco providenciou a regularização da situação de maneira tempestiva, tornando-se responsável pelos danos causados.

6. O impedimento de acesso a recursos financeiros compromete a dignidade do consumidor e extrapola o mero inadimplemento contratual, ensejando o dever de indenizar.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo exorbitante ou irrisório, nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença impugnada.

Tese de julgamento:
“O bloqueio indevido de valores mantidos na conta bancária do consumidor, sem justificativa plausível e sem resolução tempestiva, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo o quantum indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
RONALDO SANTOS LOPES
em face de
99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, na qual o autor objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação dos serviços, consistente no bloqueio de valores mantidos em sua conta, o que o impediu de honrar com suas obrigações financeiras.

Em contestação (ID 12679481), a requerida suscita preliminar. No mérito, defende a ausência de ato ilícito e pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos

(ID 12680738):

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
DETERMINAR
à ré que realize o desbloqueio de conta de titularidade da parte autora por ela operada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput do art. 537 do CPC/15;

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12680740), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto inexiste prova da prática de ato ilícito com a consequente violação de direito da parte recorrida, assim, não há o falar em dano, muito menos em sua reparação. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

Contrarrazões pelo autor ao ID 12680744, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 12680741).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

No caso em apreço, restou incontroversa a retenção de valores pela ré/recorrente, sem a devida justificativa para o bloqueio e a ausência de acesso da parte autora à sua conta digital.

A alegação genérica de que teria agido com diligência para solucionar a situação não se sustenta diante da ausência de comprovação nos autos. Cabe destacar que, ao proceder ao bloqueio de valores de titularidade do autor, competia à ré apresentar justificativa plausível, o que não foi feito.

A conduta adotada pela instituição financeira ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois se verifica evidente falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A privação do acesso a valores essenciais compromete a estabilidade financeira do autor, ensejando dano moral indenizável.

A jurisprudência tem reconhecido o cabimento de indenização em situações análogas, nas quais instituições financeiras procedem à retenção injustificada de valores ou bloqueiam o acesso à conta digital, conforme ilustram os julgados mencionados na fundamentação da sentença.

Quanto ao pedido de redução do valor da indenização, observo que o montante arbitrado (R$5.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo nem irrisório. Nesse sentido, aplica-se o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que restringe a revisão do valor do dano moral apenas às hipóteses de manifesta exorbitância ou insignificância, o que não se verifica na espécie.

Assim, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos
, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)